Tribunal: TJMT
Processo: 0040209-80.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040209-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA - CPF: 421.074.788-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AMERICEL S/A. E DESPROVEU O ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ELEVADO DO PROVEITO ECONÔMICO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO - TEMA 1.076 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CÁLCULO ESCALONADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC – CONDENAÇÃO DO ESTADO A RESSARCIR A PARTE VENCEDORA DOS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA – POSSIBILIDADE – ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001.

1. Conforme previsto no Tema 1.076 do STJ, não se admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

3. A Lei Estadual n.º 7.603/2001 isenta a União, Estados e Municípios do pagamento das custas processuais, ressalvada a obrigação de arcar com os valores despendidos antecipadamente pela parte vencedora da demanda.

4. Recurso de Apelação da AMERICEL conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

5. Recurso Adesivo do ESTADO conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recurso de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pela
AMERICEL S.A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução Fiscal n.º 0040209-80.2015.811.0041, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial para cancelar o débito de ICMS inscrito em dívida ativa sob o n.º 20106798 e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ids. 26480982, pp. 1/6 e 26480983, pp. 1/4), a Apelante
Americel S.A
defende, em síntese, a necessidade de aplicação do art. 85, §3º, I a V e §§ 5º e 6º, do CPC no que tange aos honorários advocatícios.

Diz que em se tratando de causas envolvendo a Fazenda Pública, é obrigatória a observância dos parâmetros previstos no art. 85, §3º, do CPC, devendo o valor dos honorários ser fixado entre os limites mínimos e máximos nele previstos, segundo os critérios estabelecidos pelos incisos I a V do §2º, do mesmo dispositivo legal.

Também defende a aplicação do art. 82, §2º do CPC para o ressarcimento das despesas processuais que antecipou no processo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados conforme a regra contida no art. 85, §3º, I a V e §§5º e 6º do CPC, bem como para que o ente estadual seja condenado ao ressarcimento das despesas processuais antecipadas, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

O recurso é tempestivo (id. 26480985, p. 1)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a fixação de honorários de sucumbência na forma do §8º do art. 85 do CPC. (id. 122199992, pp. 1/13).

De outro lado, o Ente Estadual, em seu Recurso Adesivo (id. 122201454, pp. 1/14), defende, em síntese, que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, por se tratar de demanda com valor alto e de baixa complexidade.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo no id. 159685161, pp. 1/8, alertando sobre o julgamento, pelo STJ, do Tema n.
º
1.076, quando a Corte definiu não ser cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo nos casos em que o valor da causa for elevado e requerendo, ao final, que seja negado provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, os recursos interpostos visam à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, tão somente, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios.

De início, consigno que apesar do valor da causa e, por consequência, do proveito econômico obtido com a procedência dos Embargos,
não se trata de hipótese de remessa necessária
, em vista das disposições contidas no art. 496, §4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

[...]

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência
; (...)

No caso, a sentença apelada deu procedência aos Embargos invocando o julgado do Tema 541/STJ, razão pela qual se enquadra nas exceções do dispositivo legal acima mencionado.

No mais, a questão abordada em ambos os recursos é simples, não demanda maiores elucubrações e será analisada em conjunto.

Ao interpor o presente Apelo, a empresa
Americel S.A
defende a necessidade de fixação escalonada dos honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 85, §3º, c/c §5º, do CPC, assim redigido744:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Com efeito, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, aplica-se o disposto no §3º do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do §2º, ou seja, o grau de zelo do procurador da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Quando na condenação ou, como no caso vertente, os honorários foram fixados sobre o valor da causa (id. 26481477, p. 3) e sendo este elevado, deve ser considerada também a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC, com a fixação do percentual de honorários conforme a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Partindo dessas premissas, os honorários fixados devem ser modificados em conformidade com a sistemática acima mencionada, mormente porque o valor da causa corresponde a R$ 13.860.977,16 (treze milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), ou seja, 14.792 salários mínimos, vigentes à época da sentença, ultrapassando, assim, os 2000 (dois mil) salários mínimos previstos no inc. III do §3º.

A Apelante
Americel S/A
defende ainda, a aplicação do art. 82, §2º do CPC para o ressarcimento das despesas processuais que antecipou no processo e, de fato, o dispositivo supracitado prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Não há menção direta à Fazenda Pública - e nem precisaria -, mas a Lei Estadual n.º 7.603/2001 trata expressamente da questão, ressalvando a isenção de custas da Fazenda quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (...)

Assim,
o recurso merece provimento também nessa parte
.

Sobre a questão levantada no Recurso Adesivo, onde o
Estado de Mato Grosso
defende o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, cabe mencionar que o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos, pela impossibilidade de fixação dos honorários dessa forma, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, somente sendo admitida a hipótese quando, havendo, ou não, condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1076 do STJ).”

Esta Corte, inclusive, já vem decidindo em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo
.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(g;.n.)

De consequência, o Apelo Adesivo do
Estado de Mato Grosso
não comporta provimento
, pois levanta tese de forma dissociada do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos.

Diante do exposto:

a)
conheço
do Apelo interposto pela
Americel S/A

e a ele
DOU PROVIMENTO
, para:

- reformar a sentença na parte que fixou os honorários de sucumbência conforme os parâmetros do art. 85, §3º, inciso III do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal. De consequência e segundo as diretrizes do art. 85, §3º em seus incisos I, II e III do CPC e na forma do §5º do mesmo dispositivo processual civil,
fixo os honorários
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido;

- condenar o
Estado de Mato Grosso
ao ressarcimento, à Apelante, dos valores despendidos na demanda, na forma do Art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

b)
c
onheço
do Recurso Adesivo manejado pelo
Estado de Mato Grosso
,
porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023